Tribunal: TJES
Processo: 5001336-53.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001336-53.2022.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RODRIGO VARGAS ALMEIDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5001336-53.2022.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO VARGAS ALMEIDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução fiscal” opostos por RODRIGO VARGAS ALMEIDA, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante.

Pela sentença id 3186528, o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu os embargos à execução opostos para reconhecer a ilegitimidade do Apelado, excluindo-o polo passivo da execução fiscal nº 0000701-80.2010.8.08.0011 e fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 3186535 em que, em síntese, requer exclusivamente a reforma do capítulo relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, aduzindo a ausência de proporcionalidade/razoabilidade em sua fixação e pugnando pela fixação por equidade, na forma do § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no id 3186536, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
- NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA

De pronto, cumpre destacar que, como relatado, a sentença id 318652, acolheu os embargos à execução fiscal opostos pelo Apelado para reconhecer a ilegitimidade do Apelado, excluindo-o polo passivo da execução fiscal nº 0000701-80.2010.8.08.0011 e fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Extrai-se dos autos que o valor da causa corresponde à quantia
histórica
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente ao valor atualizado do título executivo, que foi objeto de penhora via SISBAJUD nas contas de titularidade do Apelado.

Portanto, em que pese a submissão dos autos para reexame em sede de remessa necessária, cuida-se de hipótese em que o direito controvertido possui valor manifestamente aquém do limite estabelecido pelo inciso II, do § 3°, do art. 496, do Código de Processo Civil, razão pela qual a presente remessa necessária não deve ser conhecida.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Muito embora o Apelante pugne pela reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam fixados por equidade, na forma do § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, em recente julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), o Colendo Superior Tribunal de Justiça vedou sua adoção em causas de grande valor, firmando as seguintes teses:

Tema 1.076

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Sequencialmente, sobreveio alteração no Diploma Processual pela Lei Federal n.º 14.365/2022 para inserir o § 6º-A ao indigitado art. 85, prevendo, expressamente, a vedação de fixação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico obtido com a demanda for líquido ou liquidável.

Desta feita, não se cuidando de valor da causa muito baixo (como declinado anteriormente, R$ 30.000,00 (trinta mil reais)), resta inviabilizada a adoção do critério de equidade no presente caso concreto.

Portanto, restou acertada a fixação pelo Juízo
a quo
de honorários advocatícios com base nos percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, tenho que, considerando os próprios critérios elencados no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil – sobretudo a ausência de complexidade da causa e o exíguo tempo de tramitação da demanda (não se podendo perder de vista que os embargos à execução foram opostos e sentenciados em cerca de 4 meses) – a fixação dos honorários no patamar máximo previsto em lei revela-se exacerbada.

À luz desses fundamentos, deve, portanto, ser reformada a sentença para fixar a verba honorária em 10% do valor atualizado da condenação.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária, bem como conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para, na forma dos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, fixar honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CAUSA LÍQUIDO – VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NOS §§ 2º E 3º, DO ART. 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – TEMPO EXÍGUO DE TRAMITAÇÃO DA DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese em que o direito controvertido possui valor manifestamente aquém do limite estabelecido pelo inciso II, do §3°, do art. 496, do Código de Processo Civil, não se conhece da remessa necessária.

2. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[a]penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

3. Considerando a ausência de complexidade e o exíguo tempo de tramitação da demanda, critérios inseridos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, revela-se inadequada a fixação da verba honorária no máximo legal.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer da remessa necessária e conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.